Tribunal: STF
Processo: Rcl 49749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. Impugnação de Ato administrativo. ADPF 347. Audiência de custódia. Autor que não figura como parte do ato reclamado. INC 01/2021. Ato em tese.



1.  O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é instrumento inadequado para a impugnação de atos em tese. Caso se admitisse o questionamento abstrato da constitucionalidade de atos normativos pela via da reclamação, esse instrumento processual seria utilizado, de forma indevida, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; no art. 988 e ss, do CPC/15; e no art. 156 e ss, do RI/STF, em face de ato emanado em conjunto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, do Governo do Estado do Ceará, da Secretaria da Administração Penitenciária e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, que supostamente teria violado autoridade da ADPF 347, e da extensão dos efeitos definida pelo Min. Edson Fachin, Relator da Rcl 29.303.



    2. A parte autora alega que as autoridades reclamadas publicaram a Instrução Normativa Conjunta (INC) 01/2021, que trata do gerenciamento da monitoração eletrônica dos apenados cearenses beneficiados com a soltura. Afirma que, entre as normas elencadas na INC, está a previsão de que, em caso de falta cometida pelo apenado, este pode regressar ao estabelecimento prisional sem a realização de audiência de custódia. Sustenta que a dispensa da audiência de custódia nesses casos viola a autoridade da ADPF 347, bem como da extensão dos efeitos da Rcl 29.303, Rel. Min. Edson Fachin, uma vez que está determinada a realização de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais.



    3. Em liminar, requer a revogação da INC 01/2021.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. Na presente reclamação a autora alega violação à autoridade da ADPF 347, e da extensão dos efeitos definida pelo Min. Edson Fachin na Rcl 29.303. Para fundamentar sua pretensão, junta aos autos cópias da INC 01/2021 e diversos ofícios enviados aos juízes da execução.



    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    8.  Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo conjunto praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, do Governo do Estado do Ceará, da Secretaria da Administração Penitenciária e da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Confira-se o teor do dispositivo:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    9.  Da análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que os atos administrativos em questão não foram emitidos em relação à autora, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, de modo que, nesse ponto, a presente reclamação é inviável por não ter sido a autora parte no ato reclamado.



    10. Ademais, a alegação de ofensa a direito objetivo, como no caso, não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, entre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 4. Agravo regimental desprovido.”



    11. A autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação para impugnar ato normativo de normais gerais da origem, o que não é admitido por esta Corte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é instrumento inadequado para a impugnação de atos em tese.



    12. Caso se admitisse o questionamento abstrato da constitucionalidade de atos normativos pela via da reclamação, esse instrumento processual seria utilizado de forma indevida como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Em tal caso, haveria indevido alargamento do rol de legitimados para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, previsto no art. 103 da Constituição. Nesse mesmo sentido, confira-se o acórdão prolatado na Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa ora transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO. IMPROVIDO.



    Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.



    O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.”



    13.  Transpondo esse raciocínio para o caso concreto, vê-se que a INC impugnada nesta reclamação é dotada de generalidade, impessoalidade e abstração, qualificando-se, portanto, como ato em tese. De modo que a reclamação é instrumento processual inadequado para a impugnação desses atos normativos. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos.



    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



          Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator